Tribunal: TJES
Processo: 5000715-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000715-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ENELIO BARROS BEDIM e outros
AGRAVADO: CARLISE COELHO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim/ES que nomeou a agravada como inventariante nos autos da ação de inventário proposta pelos agravantes. (Id. 1005954)

Em suas razões, os recorrentes alegam que seu falecido filho Diogo Fornaciari Bedim não tinha filhos, era casado sob o regime da comunhão parcial de bens com a recorrida. Que após o falecimento chegaram a firmar Escritura Pública Declaratória concordando com a nomeação da agravada como inventariante no procedimento extrajudicial que deram início, mas tiveram ciência de atos desabonadores praticados pela recorrida na administração do espólio de Diogo Fornaciari Bedim
, “
[...]
utilizando-se indevidamente da BEDIM MATERIAIS ELÉTRICOS (ELETROLIGHT), da qual o ESPÓLIO é sócio, para desviar recursos e dinheiro para empresa de sua (dela CARLISE) titularidade exclusiva, a D&C MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. (CNPJ/MF nº. 31.491.160/001-04) que é concorrente da ELETROLIGHT
[...]”.
Assim, requereram a abertura do inventário judicial dos bens deixados por Diogo Fornaciari Bedim e pleitearam a nomeação da segunda agravante como inventariante. Que o magistrado singular, ao nomear a agravada como inventariante não considerou documentos que comprovam
“[...]
o manifesto conflito de interesses e gestão temerária que vem sendo adotada pela Agravada
[...]”
, cujos fatos são inclusive objeto da ação nº 0013408- 65.2019.8.08.0011, na qual foi proferida decisão determinando a administração conjunta da empresa pelo primeiro agravante e a agravada. A final, requereram a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que procedida a nomeação da segunda agravada como inventariante nos autos originários ou, se não, que seja nomeado um inventariante dativo e, no mérito, pugnam pela reforma da decisão atacada. (Id. 1005783)

Decisão constante do evento n. 1166399, pela qual indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões no evento n. 1321046, pela incolumidade da decisão.

Informações prestadas pela Magistrada singular no evento n.1192566.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 30 de julho de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento manejado contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim/ES que nomeou a agravada como inventariante nos autos da ação de inventário proposta pelos agravantes. (Id. 1005954)

Os agravantes pretendem a reforma da referida decisão, alegando basicamente que seu falecido filho Diogo Fornaciari Bedim não tinha filhos, era casado sob o regime da comunhão parcial de bens com a recorrida. Que após o falecimento chegaram a firmar Escritura Pública Declaratória concordando com a nomeação da agravada como inventariante no procedimento extrajudicial que deram início, mas tiveram ciência de atos desabonadores praticados pela recorrida na administração do espólio de Diogo Fornaciari Bedim
, “
[...]
utilizando-se indevidamente da BEDIM MATERIAIS ELÉTRICOS (ELETROLIGHT), da qual o ESPÓLIO é sócio, para desviar recursos e dinheiro para empresa de sua (dela CARLISE) titularidade exclusiva, a D&C MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. (CNPJ/MF nº. 31.491.160/001-04) que é concorrente da ELETROLIGHT
[...]”.
Assim, requereram a abertura do inventário judicial dos bens deixados por Diogo Fornaciari Bedim e pleitearam a nomeação da segunda agravante como inventariante. Que o magistrado singular, ao nomear a agravada como inventariante não considerou documentos que comprovam
“[...]
o manifesto conflito de interesses e gestão temerária que vem sendo adotada pela Agravada
[...]”
, cujos fatos são inclusive objeto da ação nº 0013408- 65.2019.8.08.0011, na qual foi proferida decisão determinando a administração conjunta da empresa pelo primeiro agravante e a agravada.

Ao proferir a decisão constante do evento n. 1166399 entendi por bem em denegar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, tenho que melhor sorte não alberga os agravantes.

Ocorre que o art. 617, do CPC, prescreve a ordem que deve ser seguida pelo magistrado na nomeação do inventariante em casos como o que se aprecia, sendo certo que o cônjuge ou companheiro sobrevivente figura na primeira hipótese do referido rol.

Não olvido que, segundo a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ,
“[...]a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019)

Entretanto, no caso dos autos não vislumbro elementos concretos para excepcionar o regramento inserto no antes mencionado art. 617, do CPC, pois assim como entendi ao proferir decisão no recurso de agravo de instrumento nº 5000151-81.2020.8.08.0000, interposto contra decisão proferida nos autos da referida ação de nulidade de negócio jurídico nº 0013408-65.2019.8.08.0011, conforme ressaltado pelos próprios agravantes em suas razões, o Julgador daquela demanda determinou a administração conjunta da empresa Bedim Materiais Elétricos Ltda. pela agravada e pelo primeiro recorrente,
“[...]
mediante p
r
estaç
ão
d
e
contas mensal, até o 1
0º
(décimo) dia do mês subsequente ao vencido, m
e
diante peti
ção dirigida
a este processo mas que deverá s
e
r juntado
e
m autos apartados, e com
direito a
pro-labore na propo
r
ção de suas respectivas quot
a
s sociais estab
e
lecidas na
alteração
cont
r
atual anterior a discutida nest
a
demanda (50% para Diogo/Carlise e 50%
para Enélio
– vide cláusula 3
ª
de fls.
110/113
e 3241327
)
[...]
”
(Id. 1005952)

Tal providência, entendo, tende a mitigar os efeitos da alegada gestão fraudulenta atribuída pelos recorrentes à agravada, o que, diga-se, será devidamente analisado no decorrer da mencionada ação anulatória e denota ser prudente, por ora, manter a integridade do entendimento externado pelo Juiz da causa.

Nesse contexto, não vejo como possa divergir da decisão atacada, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – NOMEAÇÃO DE CÔNJUGE SOBREVIVENTE COMO INVENTARIANTE – OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1 – O art. 617, do CPC, prescreve a ordem que deve ser seguida pelo magistrado na nomeação do inventariante em casos como o que se aprecia, sendo certo que o cônjuge ou companheiro sobrevivente figura na primeira hipótese do referido rol.

2 – Segundo a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ,
“[...]a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019)

3 – Não evidenciados nos autos elementos concretos para excepcionar o regramento inserto no antes mencionado art. 617, do CPC, mantém-se íntegra a decisão impugnada.

4 – Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 24 de agosto de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.